Tribunal: TJES
Processo: 0002279-79.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002279-79.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ITAMAR KLEIN

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 48.371,62, decorrentes da morte de frangos em uma granja devido à interrupção do fornecimento de energia elétrica por cerca de dez horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária é responsável pelos danos causados pela interrupção no fornecimento de energia; (ii) analisar se houve excludente de responsabilidade que afastaria o dever de indenizar, como caso fortuito ou força maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do serviço, conforme o art. 14, independentemente de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e o nexo causal com o dano.

4 - O artigo 22 do CDC e o art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/1995 impõem à concessionária o dever de fornecer serviços contínuos e adequados, com responsabilidade por eventuais falhas, mesmo em situações decorrentes de fortuitos internos, como a queda de galhos na rede elétrica.

5 - A apelante não comprovou a ocorrência de excludentes de responsabilidade previstas no art. 140, § 3º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, tais como caso fortuito externo ou força maior, sendo que a queda de galhos caracteriza fortuito interno inerente ao risco da atividade.

6 - Jurisprudência confirma a responsabilidade da concessionária em casos de interrupção de serviços essenciais, quando configurado o nexo causal entre a falha e os danos sofridos pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 1º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 140, § 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000583-20.2020.8.08.0055, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 12.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, contra a r. Sentença (fls. 101/104) proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por
ITAMAR KLEIN
, que julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais, condenando a ora apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 48.371,62 (quarenta e oito mil trezentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos) ao autor, corrigidos monetariamente desde a data do efetivo prejuízo (15/04/2018), e juros de mora a contar da citação.

Irresignada, a Apelante aduz em suas razões (id. 8381725), em síntese, que: I) “
os clientes de energia elétrica procuram incrementar seus ares de empreendedores, abrem seus negócios, todavia não se preocupam com o risco inerente ao negócio e entendem que o prejuízo tem que ser suportado pela Concessionária de Energia, embora não tenha se preocupado em sequer instalar um gerador para casos fortuitos, como interpéries naturais ou outras situações que possam provocar a falta de energia elétrica no local
”; II) “
o contrato de prestação de serviço público de energia elétrica, para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo B, prevê a possibilidade de ocorrência de interrupções no fornecimento de energia elétrica e informa, na Cláusula Segunda, do direito do consumidor em receber o fornecimento da energia elétrica nos padrões de tensão e índices de continuidade estabelecidos pelo órgão regulador, conforme limites disponíveis no site da ANEEL”;
III) no dia 15.04.2018 houve um desligamento automático acidental da rede primária ocasionada por fortes chuvas e ventos, que provocou a derrubada de árvores sobre a rede elétrica, que alcançou mais de vinte mil clientes, não existindo ato ilícito, ou relação de causa e efeito entre os danos sofridos e a conduta imputada à concessionária.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais no id. 8381729, requerendo o desprovimento do recurso interposto.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002279-79.2018.8.08.0017

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
ITAMAR KLEIN

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, contra a r. Sentença (fls. 101/104) proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por
ITAMAR KLEIN
, que julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais, condenando a ora apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 48.371,62 (quarenta e oito mil trezentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos) ao autor, corrigidos monetariamente desde a data do efetivo prejuízo (15/04/2018), e juros de mora a contar da citação.

Irresignada, a Apelante aduz em suas razões (id. 8381725), em síntese, que: I) “
os clientes de energia elétrica procuram incrementar seus ares de empreendedores, abrem seus negócios, todavia não se preocupam com o risco inerente ao negócio e entendem que o prejuízo tem que ser suportado pela Concessionária de Energia, embora não tenha se preocupado em sequer instalar um gerador para casos fortuitos, como interpéries naturais ou outras situações que possam provocar a falta de energia elétrica no local
”; II) “
o contrato de prestação de serviço público de energia elétrica, para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo B, prevê a possibilidade de ocorrência de interrupções no fornecimento de energia elétrica e informa, na Cláusula Segunda, do direito do consumidor em receber o fornecimento da energia elétrica nos padrões de tensão e índices de continuidade estabelecidos pelo órgão regulador, conforme limites disponíveis no site da ANEEL”;
III) no dia 15.04.2018 houve um desligamento automático acidental da rede primária ocasionada por fortes chuvas e ventos, que provocou a derrubada de árvores sobre a rede elétrica, que alcançou mais de vinte mil clientes, não existindo ato ilícito, ou relação de causa e efeito entre os danos sofridos e a conduta imputada à concessionária.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais no id. 8381729, requerendo o desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

De plano, destaque-se, que ao presente caso são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como a Teoria da Responsabilidade Objetiva.

O Código de Defesa do Consumidor, ao dispor sobre a responsabilidade pelo fato do serviço, estabelece em seu artigo 14 que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação dos serviços. A norma é clara ao prever:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

De igual modo, conforme o disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se à concessionária o dever de fornecer serviços de maneira adequada, eficiente, segura e contínua. A legislação consumerista prevê expressamente:

Art. 22.
Os órgãos públicos, por meio de suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, no caso dos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, as pessoas jurídicas serão compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, nos termos deste Código.

Ademais, a Lei nº 8.987/1995, em seu artigo 6º, § 1º, estabelece que:

Art. 6º
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º
Serviço adequado é aquele que atende às condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade das tarifas.

Diante disso, evidencia-se que a concessionária Copel é responsável pelos danos decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica, ainda que causados por descargas atmosféricas, uma vez que tal evento caracteriza-se como fortuito interno, ou seja, inerente ao risco da atividade empresarial.

Contudo, o dever de indenizar surge com a demonstração do nexo de causalidade. Ainda que a culpa do fornecedor seja irrelevante, permanece a necessidade de apuração desse vínculo causal.

Em sua inicial, o Autor/Apelante alegou que, em 14/04/2018,

houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica, por aproximadamente dez horas (de 11h30min até 21h30min), em sua granja, o que gerou a paralisação dos sistemas de ventilação e nebulização dos frangos criados, ocasionando a morte de 5.475 (cinco mil quatrocentos e setenta e cinco) frangos. Asseverou, ainda, que

os demais frangos que permaneceram vivos foram submetidos a grande sofrimento e stress, resultando na diminuição da qualidade do produto, resultando em prejuízo em sua carcaça, hematomas, dermatites e perda de peso.

Segundo dispõe o artigo 140, §3º, da Resolução 414 da ANEEL, não se caracteriza como descontinuidade do serviço de fornecimento de energia elétrica:
i)
a interrupção em situação emergencial, assim caracterizada a deficiência técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou,
ii)
o caso fortuito ou de força maior, ou, ainda,
iii)
quando vier precedida de notificação, por razões de ordem técnica ou de segurança, em instalações de unidade consumidora, ou pelo inadimplemento do consumidor, considerado o interesse da coletividade.

Extrai-se das provas coligidas aos autos, que a ora Apelante não logrou êxito em comprovar que a interrupção foi decorrente de uma dessas três excludentes, aduzindo que a queda de galhos de árvores seria evitável com a manutenção preventiva, ou seja, com a poda de galhos de árvores que estivessem próximos à rede de transmissão na área atingida, uma vez que tal evento caracteriza mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco da atividade empresarial.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DO CDC – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – MORTE DE PEIXES – NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELOS DANOS MATERIAL E MORAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Inafastável, in casu, a aplicação do CDC, porquanto há nítida relação de consumo entre a concessionária de serviço público e o usuário final do serviço, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019). 2.
A análise do acervo probatório - em especial o comprovante de instalação nº 1102451, a prova testemunhal produzida em audiência e os protocolos de ligação - permite concluir que a morte dos peixes foi ocasionada por ausência do fornecimento de energia elétrica, que interrompeu o funcionamento do aerador, inexistindo culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, a responsabilidade civil da apelante
. 3. Sendo a morte dos peixes decorrente da suspensão do fornecimento de energia, restou demonstrado o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade, devendo ser mantido o entendimento adotado pelo juízo a quo. 4. Os danos materiais restaram devidamente comprovados na exordial, consoante relação de fls. 70/78 e 109. 5. Com relação aos danos extrapatrimoniais, as fotos acostadas revelam a efetiva perda dos peixes e a testemunha Manoel Messias dos Santos destacou o grau de desespero do autor, que necessitou de auxílio para manualmente tentar prover a oxigenação da água e, assim, evitar o perecimento dos animais, sem êxito. 6. Tal situação, por certo, ultrapassa o mero dissabor, sendo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na origem suficiente à reparação, cumprindo as finalidades do instituto sem importar em enriquecimento sem causa. 7. Apelação conhecida e não provida.”

(TJES - Apelação Cível nº 0000583-20.2020.8.08.0055; Relator: Fábio Brasil Nery; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 12.08.2024)

Destarte, não merece reparos a r. sentença na parte em que reconheceu a existência de dano material indenizável.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao Apelado para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria e, deste modo, nego provimento ao recurso.